Tribunal: TJDFT
Processo: 0711317-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. DUPLO EFEITO AO RECURSO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRATO. IMPUGNAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONCLUSÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALSIDADE. CONCLUSÃO DE AUTENTICIDADE PELO JUÍZO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenação do réu ao pagamento de danos morais.

2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, combatidos os fundamentos da sentença, demonstrando a recorrente de forma satisfatória seu inconformismo, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.

3. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto, ao pagar as custas, o apelante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.

4. As provas devem ser livremente apreciadas pelo magistrado, por meio do cotejo entre as alegações da parte e o conjunto probatório dos autos e de acordo com seu prudente arbítrio, desde que a decisão seja racionalmente fundamentada (artigo 371, CPC).

5. No caso, o laudo pericial grafotécnico enfatiza em concluir que a assinatura aposta nas cédulas de crédito bancário foi produzida pelo autor, no entanto, diante do exame realizado em documento digitalizado – o que é possível –, embora tenha destacado inexistir aparência de vício, não descartou a possibilidade de adulteração.

6. Contudo, à míngua de outros elementos a descredenciar a idoneidade das cédulas de crédito apresentadas pelo réu, sobretudo quando constatada a inexistência de indícios de falsidade, não há como rechaçar sua idoneidade, servindo como prova a legitimar a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, por se tratar de exercício regular de direito.

7. Recurso conhecido e desprovido.